Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703967-84.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLLY GOMES BORGES REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA GOMES DE FARIA APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Vistos. Considerando o decurso do tempo, intime-se a apelante para informar se ainda remanesce interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator